Tribunal: TJDFT
Processo: 0742663-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS EM PROL DA COLETIVIDADE DOS CONDÔMINOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A questão devolvida ao Tribunal cinge-se em aferir a existência do direito de ressarcimento vindicado pela empresa autora correspondente a efetiva prestação de serviços voltados à adequação ambiental e trabalhos técnicos realizados para a regularização e registro do loteamento Belvedere Green.
2. A legitimidade passiva ad causam é aferida em abstrato, com base na teoria da asserção. A ocorrência dos fatos segundo a descrição da parte autora e as consequências jurídicas deles decorrentes são questões que dizem respeito ao mérito, ou seja, à efetiva existência do direito vindicado.
3. O conjunto probatório demonstra, de forma inconteste, que os condôminos foram devidamente informados acerca dos trabalhos que seriam realizados pela empresa, bem como os custos estimados e o modo de cobrança. Os serviços foram devidamente prestados e resultaram na regularização do loteamento Belvedere Green, conforme o decreto no 41.185/2020.
4. Não é aceitável o comportamento incoerente adotado pelos condôminos que, a despeito de contratarem terceiros para promover a regularização do condomínio junto à administração pública desde a sua constituição, sabedores de que se encontrava em curso o serviço de legalização do loteamento, agora se negam a ressarcir o que foi pago a título de antecipação do serviço prestado. A proibição do “venire contra factum proprium” é um dos corolários do princípio da boa-fé objetiva e impede que o sujeito adote posturas contraditórias. A obrigação do ressarcimento oriunda do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.